Tribunal: CARF
Processo: 19515.002065/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA. OMISSÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, pelo que o início da contagem do prazo decadencial não é mensal, contados do mês da percepção.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Sujeita-se à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados/comprovados, por caracterizar omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002065/2010-06
ACÓRDÃO
2002-009.412 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIO COSTA FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA. OMISSÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário,
pelo que o início da contagem do prazo decadencial não é mensal,
contados do mês da percepção.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Sujeita-se à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por
rendimentos declarados/comprovados, por caracterizar omissão de
rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.412 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002065/2010-06
2
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sáteles
(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
1) ANO-CALENDÁRIO 2005 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.412 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002065/2010-06
3
Art.849 do RIR/99 Art. 42 da Lei 9430/96 Art.1° da Lei n° 11.119/05

2) ANO-CALENDÁRIO 2006 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - SINAIS
EXTERIORES DE RIQUEZA.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arte. 1 o , 2 o , 3o , e §§, da Lei n° 7.713/88;
Arte. 1° e 2o , da Lei n° 8.134/90; e art.6° e §§, da Lei n° 8.021/90
Art. 55, inciso XIII, e parágrafo único, 806 , 807 e 846 do RIR/99;
Art.1°da Lei n° 11.119/05
A conclusão da fiscalização, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls.
567 a 609) é a seguinte:
10) CONCLUSÃO
Apuramos Omissão de Rendimentos Caracterizada por depósitos com origem não
comprovada para o ano-calendário de 2005.
E, apuramos através das planilhas de Recursos versus Dispêndios que os recursos
do contribuinte foram insuficientes em relação aos gastos efetuados para o ano-
calendário de 2006.
Os valores de omissão de rendimentos de 2005 e os excessos de dispêndios
ocorridos no período do ano calendário 2006 serão objeto de lançamento de
oficio e constituídos os créditos tributários exigíveis, mediante o lançamento do
competente Auto de Infração, do qual este Termo de Verificação Fiscal é parte
integrante.
Os anexos, Planilha de Depósitos Bancários e Demonstrativos de apuração do
excesso de dispêndios, integram o presente Termo de Verificação Fiscal.
Além da cobrança dos impostos, fica o contribuinte sujeito a multa de 75%
prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da
Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo (fls. 625 a 656),
decidiu por julgar procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA. OMISSÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, pelo que o início da contagem
do prazo decadencial não é mensal, contados do mês da percepção.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.412 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002065/2010-06
4
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo
ao contribuinte o ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção
legal de omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
Evidenciado que os recursos depositados nas contas conjuntas pertencem ao
titular da declaração de rendimentos, não é imperativa a intimação da co-titular
que é apenas dependente na declaração, para que se estabeleça a presunção
legal de omissão de rendimentos estatuída no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Os créditos de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 não serão
considerados para efeito de determinação da receita omitida, desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00.
Os depósitos/créditos, cuja origem de recursos restou comprovada, devem ser
excluídos da base de cálculo lançada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Sujeita-se à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por
rendimentos declarados/comprovados, por caracterizar omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO.
Restando configurada a infração, é devida a multa de ofício de 75% calculada
sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos termos da lei em vigência.
JUROS DE MORA.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição
legal.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão da DRJ, na parte que julgou procedente, afastou da base de cálculo,
relativamente à infração omissão de rendimentos decorrentes de depósitos de origem não
comprovada, os valores discriminados na tabela com início na fl. 708 e fim na fl. 709.
Em resumo, o valor tributável do auto de infração foi na ordem de R$ 395.863,89, a
DRJ afastou de tal montante o valor de R$ 71.365,07 (por entender que o sujeito passivou
comprovou a origem), restando um valor tributável de R$ 324.498,82.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.412 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002065/2010-06
5
Após ser cientificado da decisão da DRJ em 08/06/16, não satisfeito, o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 07/07/2016 sustentando, em resumo, os mesmo argumentos
apontados na impugnação, quais sejam:
a) decadência;
b) nulidade do lançamento por ausência de fato imponível;
c) nulidade do lançamento por ausência de intimação da co-titular das contas
conjuntas;
d) tributação com base em depósitos bancários descaracterização da hipótese de
incidência do imposto de renda;
e) impossibilidade de autuação com base em presunção;
f) que na apuração relativa ao ano-calendário 2005 não houve a consideração dos
valores declarados pelo contribuinte em sua DAA na apuração da base de
cálculo;
g) que não houve a aplicação da sistemática e limites definidos na IN SRF 246/02;
h) necessidade de exclusão de diversos valores da base de cálculo (valores já
oferecidos à tributação em DAA e livro caixa, empréstimos, retorno de
empréstimos e/ou transferências entre contas, estorno de depósitos,
ressarcimento de custas);
i) quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto (ano-calendário de 2006),
ausência de consideração de valores relativo ao VISA e a resgate de
investimentos;
j) ausência de discriminação dos valores apontados como dispêndios;
k) improcedência da autuação quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, na
medida em que haveria disponibilidade de saldo suficiente em outros meses
para comportar os meses apontados como a descoberto;
l) por fim se insurge contra a multa e os juros aplicados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.412 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002065/2010-06
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada e acréscimo patrimonial a descoberto.
PRELIMINAR – DECADÊNCIA
Sustenta o recorrente que teria ocorrida a decadência. Aduz o seguinte:
Parte do lançamento de que se trata foi fulminado pela decadência, que atingiu os
pretendidos fatos geradores que, segundo a autuação, teriam ocorrido nas
seguintes datas: 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005; 30/04/2005; 31/05/2005
e 30/06/2005 e parte do lançamento relativo a julho de 2005.
Considerando-se o fato de que o ora Recorrente foi cientificado do lançamento
em 16/07/2010, transcorreu período superior a 5 (cinco) anos entre as datas dos
pretendidos fatos geradores acima enumerados e a data da ciência do auto de
infração.
No entanto, equivoca-se o recorrente quanto a data de início da contagem do prazo
decadencial. A decisão recorrida, muito bem fundamentada, fez referência à Súmula CARF no 38.
Eis o que restou ali pacificado:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, não há dúvidas de que o início do prazo decadencial, considerando o teor do
art. 173, inciso I, do CTN, aplicável ao caso, somente teve início em 01/01/2006. O que remete o
fim do prazo de 5 anos para o dia 31/12/2011. Desta feita, tendo havido a notificação do sujeito
passivo em 16/07/2010, não houve a concretização do prazo decadencial.
Rejeito a preliminar de decadência.
PRELIMINAR – NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR DE CONTA CONJUNTA.
Alega o sujeito passivo que o lançamento seria nulo face a ausência de intimação de
co-titular das contas em que verificados os depósitos de origem não comprovada. Sustenta que a
decisão recorrida estaria afastando o teor da Súmula CARF no 29.
Para o deslinde da controvérsia, pontualmente, imprescindível transcrever o teor da
súmula mencionada, com a redação revisada.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.412 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002065/2010-06
7
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso em apreço, como bem apontado pela fiscalização e confirmado pela
decisão recorrida, o sujeito passivo apresentou DAA relativa ao ano-calendário de 2005, ano em
que ocorreram os depósitos de origem não comprovada, apontando a co-titular das contas
bancárias, sua esposa, como dependente.
Tal situação comprova que não houve, condição apontada pela súmula, a
apresentação de declaração de rendimentos em separado.
E a necessidade/obrigatoriedade de intimação de co-titulares de contas bancárias
somente se apresenta quando houver a declaração de rendimentos em separado. Não havendo a
declaração em separado, afastasse o pressuposto fático definido na súmula.
Com isso, de se rejeitar esta preliminar.
PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FATO IMPONÍVEL.
Entende o recorrente que o lançamento seria nulo por ter sido baseado em
presunção e não em fato imponível, especificamente quanto à omissão de rendimentos apurada
com base em depósitos bancários de origem não comprovada.
Ocorre que, o art. 42 da Lei no 9.430/96 em nenhum momento foi declarado
inconstitucional pelo corte competente, o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, nossa corte
constitucional, já fixou o tema 842 em que define que é constitucional o art. 42, da Lei 9.430/96.
Eis o que estabelece o dispositivo legal mencionado:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Por sua vez, colha-se o acórdão que deu origem a tese fixada no tema 842 do STF:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário,
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a
Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como
omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da
Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado
a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.412 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002065/2010-06
8
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649)
Assim, inegável o acerto da fiscalização em realizar o lançamento de IRPF com base
em depósitos bancários que o contribuinte não conseguiu comprovar a origem.
As razões de decidir acima, além de afastar a nulidade apresentada, também tem o
condão de afastar as alegações de que a tributação com base em depósitos bancários
descaracterizariam a hipótese de incidência do IR e a alegação quanto a impossibilidade de
lançamento de tributo com base em presunção.
Ademais, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, endosso com as
razões de decidir da DRJ, especialmente os pontos que a seguir destaco quanto ao tema:
O caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 (consolidado no art. 849 do Decreto no
3.000, de 1999), que fundamenta a presente autuação, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Note-se, aqui, que não se trata de configurar como rendimentos tributáveis os
depósitos bancários. O objeto da tributação é a aquisição de disponibilidade
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.412 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002065/2010-06
9
econômica ou jurídica de renda, que a lei presume omitida quando a origem
desses depósitos não é justificada.
Assim, a presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 decorre da
correlação natural que existe entre depósitos bancários de origem não
comprovada e a omissão de rendimentos.
Não é um simples depósito bancário que é tido como omissão de rendimentos,
mas aquele que o titular da conta, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos.
Em outras palavras, a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos
depósitos bancários está condicionada à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do sujeito passivo, em instituições
financeiras. Ou seja, pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, tem-se a autorização
para considerar ocorrido o “fato gerador” quando o contribuinte, regularmente
intimado, não lograr comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária.
Trata-se, contrariamente do que aduz o interessado, de hipótese normativa de
incidência do imposto que está em conformidade com a definição do fato gerador
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza descrita no art. 43 do
Código Tributário Nacional.
Como dito em tópico precedente, a presunção é um recurso legalmente previsto
no art. 44 do CTN: “A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis”.
MÉRITO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS JUSTIFICATIVA DE ORIGEM DOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS
O recorrente, diante da bem lançada decisão da DRJ, apresenta os mesmos
argumentos fáticos aduzidos na impugnação, apontando os mesmos valores indicados
anteriormente, não trazendo nenhum argumento ou prova que afaste os fundamentos adotados
pela decisão.
De início, importante esclarecer, que a DRJ acolheu alguns dos argumentos postos
na impugnação (repetidos integralmente no recurso), e afastou alguns valores por ter entendido
que houve a comprovação da origem. Os valores e esclarecimentos constam das tabelas de fls.
704 e 705. Tal situação afasta a necessidade de serem apreciados os apontamentos que já foram
acolhidos pela decisão recorrida.
Diante de tal cenário, verifico que os argumentos apresentados no recurso
voluntário não infirmam e não invalidam as razões de decidir da DRJ. Assim, com fundamento no
art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
VALORES OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO - LIVRO CAIXA
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.412 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002065/2010-06
10
Alega que: 1) após excluídos todos os valores de depósitos cujas origens se
comprova, correspondentes a valores oferecidos à tributação, conforme Livro
Caixa, a cheques devolvidos, a ressarcimento de despesas, a empréstimos obtidos
e a devoluções de empréstimo concedidos, bem como a devolução da quantia
anteriormente entregue à filha e que foi novamente transferida para sua conta,
tem-se como saldo a tributar valor inferior a R$80.000,00; 2) impõe-se excluir da
incidência os valores já oferecidos à tributação, conforme constantes na
declaração de rendimentos, referentes a rendimentos (I) recebidos de Pessoas
Físicas – R$167.675,31, (II) recebidos de Pessoas Jurídicas – R$39.502,61, (III)
Isentos, (IV) sujeitos à tributação exclusiva – R$3.322,19, (V) oferecidos à
tributação conforme constantes no Livro Caixa; 3) excluir valores que constituem
empréstimos, retorno de empréstimos e/ou de transferências entre contas.
(...)
Deixa-se de acatar as justificativas apresentadas nos subitens 5, 12, 13 e 16 do
item “IV.5.2. VALORES JÁ OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO CONFORME CONSTANTES
NO LIVRO CAIXA” da impugnação (fls. 650/651), haja vista que os valores dos
depósitos efetuados na Nossa Caixa, em 28/06/2005 (R$601,05), 21/11/2005
(R$837,25 e R$4.126,68), 19/12/2005 (R$849,30 e R$1.528,35) e no Banespa em
15/12/2005 (R$9.510,96) não conferem com os valores constantes no
“demonstrativo de saque judicial” e/ou nos lançamentos no Livro Diário juntados
nos autos.
Dito de outro modo, não restou comprovado que tais depósitos têm origem em
recebimentos de honorários advocatícios decorrentes de ações judiciais de que foi
patrono.
EMPRÉSTIMOS. RETORNO DE EMPRÉSTIMOS
Argúi que: 1) R$40.000,00 depositado em 24/08/2005 no Banco Itaú - este valor
havia sido transferido da conta do impugnante para a de sua filha, e retornou da
conta de sua filha Ana Carolina Perrone Fernandes em 24/08/2005, 2) anexa
declaração e cópia de pedido de extrato da conta da filha feito à agencia bancária;
3) protesta pela apresentação de cópia dos extratos que provam a saída da conta
do impugnante, o ingresso na conta de sua filha e o retorno para sua conta, na
data acima; 4) R$35.100,00 que retornaram à conta do impugnante, no Banco
Itaú, e que constituem devolução de empréstimos feitos em anos anteriores a Sra
Ivaneide de Jesus Barreto/CPF 906.750.965-53; 5) protesta pela apresentação
posterior de cópias dos extratos de contas correntes que provam o alegado; 6)
valores correspondentes a empréstimos recebidos nas datas e valores a
comprovar por extratos a ser recebidos; 7) R$47.500,00 que retornaram, de
empréstimo efetuado ao seu genitor, Flavio Fernandes/CPF391.587.648-87, para
pagamento de cirurgia e despesas hospitalares da mãe, Maria Rita Costa
Fernandes/CPF 076.713.958-54; 8) anexa declaração firmada por ambos e
protesta pela juntada posterior de extratos bancários, já requeridos, que
comprovam o alegado.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.412 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002065/2010-06
11
Trata-se, na verdade, de depósito no valor de R$40.000,00 efetuado na conta
017.378-1/Agência 0375.1 do Banco Nossa Caixa SA, conforme extrato de fl. 109 e
relação de fl. 583.
O impugnante não logrou comprovar, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, que a natureza jurídica do depósito no valor de R$40.000,00
verificado na data de 24/08/2005, na conta mantida no Banco Nossa Caixa SA,
tem a natureza de devolução de empréstimo. Motivo por que segue mantida a
inclusão desse valor na base de cálculo lançada.
Quanto ao valor de R$35.100,00, que alega ter retornado à conta do impugnante,
consistindo em devolução de empréstimos feitos em anos anteriores a Ivaneide
de Jesus Barreto/ CPF 906.750.965-53, nota-se o seguinte.
Primeiramente, que não há registro de nenhum depósito nesse montante em
contas bancárias de titularidade do interessado, individual ou conjunta,
consideradas pela Fiscalização na determinação da base de cálculo lançada (fls.
579/584).
Em segundo, não apontou o impugnante quais depósitos efetuados em quais
datas e instituições financeiras têm a natureza de devolução de empréstimos.
Nem juntou documento algum comprovando o empréstimo feito a Ivaneide de
Jesus Barreto/ CPF 906.750.965-53. Tampouco, apresentou documentos
comprobatórios de devolução de empréstimo. Além disso, alegado
empréstimo/devolução de empréstimo sequer constou na Declaração de Bens e
Direitos da DIRPF/2006 do declarante (fls. 80/81).
Essas mesmas considerações, também, se aplicam ao valor de R$47.500,00, que o
impugnante diz ter recebido de seu genitor, Sr Flavio Fernandes/CPF 391.587.648-
87, no ano de 2005, pelo pagamento de cirurgia de colocação da prótese do
joelho de Maria Rita Costa Fernandes realizado pelo interessado (Declaração de
Maria Rita Costa Fernandes e Flavio Fernandes datada de 16/08/2010, à fl. 660).
Para efeito de comprovação da origem de recursos, era necessário que houvesse
demonstrado e comprovado, mediante apresentação de documentos hábeis,
qual(is) depósito(s)/crédito(s), relacionado(s) pela Fiscalização na planilha de fls.
578/584, anexa ao Termo de Verificação Fiscal (fls. 567/577), tem a natureza de
devolução de empréstimo realizada por seu genitor, não bastando para isso a
simples apresentação da declaração de fl. 660.
Não tendo o impugnante logrado comprovar que as importâncias reclamadas são
relativas a depósitos efetuados em contas bancárias do interessado, a título de
devolução de empréstimos, não há como afastar a presunção legal de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
ESTORNO DE DEPÓSITOS E/OU TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.412 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002065/2010-06
12
Aduz o impugnante que os depósitos objeto de lançamento nas seguintes datas e
valores foram estornados ou resultam de transferências conforme extratos
bancários a seguir indicados.
(Neste ponto a decisão recorrida apresenta tabela explicativa – fls. 706/707)
(...)
Já o estorno no valor de R$4.000,00 havido na data de 06/01/2005, tendo por
histórico “CEI 999428 EST”, corresponde ao lançamento feito em 06/01/2005,
cujo histórico é “CEI 999428 deposito”, conforme extrato da c/c 02386-4/Agência
0619/Banco Itaú SA (fl. 84).
O que se verifica do referido extrato (fl. 84), é que dito estorno de R$4.000,00 não
se refere ao cheque depositado em 06/01/2005, com histórico “TEC DEP
CHEQUE”, constante na planilha elaborada pela Fiscalização (580).
Motivo por que referido depósito, no montante de R$4.000,00, com histórico de
lançamento “TEC DEP CHEQUE”, efetuado em 06/01/2005, na conta bancária do
Banco Itaú SA permanece sem comprovação de origem.
(...)
RESSARCIMENTO DE CUSTAS
Refere que os valores nas datas a seguir correspondem a devoluções de custas
pagas pelo impugnante.
(Neste ponto a decisão recorrida apresenta tabela explicativa – fl. 707)
O impugnante não comprovou, mediante apresentação de documentos hábeis,
que os depósitos em referência têm a natureza de devolução de custas pagas pelo
interessado. Motivo por que descabe excluí-los da base de cálculo lançada.
(...)
Percebe-se da análise dos depósitos/créditos sem comprovação de origem que
remanesceram após as exclusões acima efetuadas, que não se confirmou a
situação descrita no art. 42, § 3o, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, c/c art. 4o da
Lei no 9.481, de 1997. Pois, o somatório dos depósitos/créditos de valor individual
igual ou inferior a doze mil reais, no ano-calendário 2005, ultrapassou o valor de
oitenta mil reais.
(...)
Assim, com fundamento no art. 145, inciso I, do CTN, é de se alterar o lançamento
do crédito tributário constituído às fls. 604/608, considerando os novos valores de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada atinente ao ano-calendário 2005 e mantendo os mesmos valores de
acréscimo patrimonial a descoberto concernentes ao ano-calendário 2006
apurados pela Fiscalização.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.412 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002065/2010-06
13
Consta do recurso, em síntese, que havia disponibilidade de saldo, referente aos
meses de janeiro a agosto, para cobrir a variação dos meses de setembro a dezembro.
Incorre em equívoco o recorrente. Basta verificar o Demonstrativo de Variação
Patrimonial às fls. 585 a 586, que integra o TVF, para constatar que os valores mencionados já
tinham sido aproveitados como recurso/origem na linha intitulada Saldo Disponível do Mês
Anterior.
Assim, inegável que a variação a descoberto apurada restou positiva mesmo
considerando os saldos existentes. Caso não tivessem sido considerados, o valor do acréscimo
seria superior ao apurado.
Quanto ao mesmo tópico, sustenta o recorrente que a fiscalização não esclareceu
quais seriam os dispêndios considerados para apuração da variação a descoberto.
Mais uma vez equivoca-se o recorrente. Suficiente ver que integra o TVF os
demonstrativos de fls. 592 a 596 em que há a relação, mensalmente apurada, dos dispêndios
utilizados no cálculo.
Desta forma, deve ser mantida a infração.
CANCELAMENTO DA MULTA
Analisando a legislação aplicável ao tema, especificamente o inciso I, do art. 44, da
Lei no 9.430/96, em combinação com o inciso III, do art. 841, do RIR/99 (vigente à época dos fatos
geradores e do lançamento de ofício), verifica-se que deve incidir nos casos de declaração inexata
ou na constatação de omissão de rendimentos, sem qualquer tipo de condicionante subjetiva. Eis
os dispositivos legais mencionados.
Lei no 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
RIR/99 Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172,
de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei
no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.412 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002065/2010-06
14
Ademais, considerando o teor do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, a aplicação da multa não decorre de uma liberalidade da autoridade fiscal, havendo o
suporte fático, deve a multa, por imposição legal, ser aplicada no patamar definido.
No caso em apreço, como restou demonstrado, houve a omissão de rendimentos e,
consequentemente, a declaração inexata que implicou a redução do imposto a pagar, fazendo
incidir, sem espaço para outras interpretações, o disposto no inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430/96.
RETIRADA OU LIMITAÇÃO DOS JUROS
O CARF possui entendimento sumulado, de aplicação obrigatória dado seu caráter
vinculativo, de que incide juros, no período da inadimplência, tendo como base referencial o
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
Eis o teor da Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não há como cancelar a aplicação dos juros, uma vez que o crédito tributário
continua como não quitado, bem como não deve ser limitado ao percentual apontado pelo
recorrente.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 913
DF CARF MF
Original